Tribunal: TJDFT
Processo: 0727498-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727498-29.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO QUINTAS DO SOL AGRAVADO: GUSTAVO RABELO MARIANO DESPACHO CONDOMÍNIO QUINTAS DO SOL interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 98391883, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto contra GUSTAVO RABELO MARIANO, manteve a gratuidade de justiça concedida ao executado. O agravante-exequente requer a antecipação da tutela recursal “para que, caso seja determinada pelo juízo a quo o depósito do valor da verba honorária em questão, a quantia apenas possa ser levantada após a decisão final do presente agravo de instrumento” (id. 28527426, pág. 12). Preparo (id. 28527433, pág. 2). Desnecessária a antecipação da tutela recursal, pois a r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Conforme consignado na r. decisão agravada, os autos somente retornarão ao contador judicial após a preclusão da r. decisão. Desse modo, não haverá qualquer levantamento de valores até a preclusão da r. decisão agravada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 2 de setembro de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora